Tribunal: TJSP
Processo: 0016554-97.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA O CÁLCULO DA PENA HOMOLOGADO, COM PEDIDO DE FIXAÇÃO DA DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO COMO TERMO INICIAL PARA NOVAS BENESSES - POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL MÍNIMO EM CADA UM DOS REGIMES – PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – FIXAÇÃO DA DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA O CÁLCULO DA PENA HOMOLOGADO, COM PEDIDO DE FIXAÇÃO DA DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO COMO TERMO INICIAL PARA NOVAS BENESSES - POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL MÍNIMO EM CADA UM DOS REGIMES – PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – FIXAÇÃO DA DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO QUE NO MAIS SE MOSTRA DE ACORDO COM O DECIDIDO NO IRDR No 2103746-20.2018.8.26.0000 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.